Tribunal: TJSP
Processo: 1007458-71.2022.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação indenizatória – Omissão quanto à análise do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos materiais e custas processuais – Omissão suprida – Atualização monetária a contar do respectivo desembolso – Súmula no 43 do E. STJ – Juros de mora sobre os danos materiais - Responsabilidade contratual, incidência a contar da citação – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação indenizatória – Omissão quanto à análise do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos materiais e custas processuais – Omissão suprida – Atualização monetária a contar do respectivo desembolso – Súmula no 43 do E. STJ – Juros de mora sobre os danos materiais - Responsabilidade contratual, incidência a contar da citação – Embargos acolhidos.